Tribunal: TJES
Processo: 5007505-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007505-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JESSICA OLIVEIRA SALLES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.
R
ECURSO IMPROVIDO.
1.

O

parquet
entende que a agravada
não
faz jus a fração especial do artigo
112, §3º, da L
EP,
vez que não preenche os requisitos para tal, ante a condenação
pelo delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/06.
Ocorre que, em verdade, a
apenada
foi absolvida do delito em questão.
2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5007505-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JESSICA OLIVEIRA SALLES

Advogados do(a) AGRAVADO: LIDIANE LAHASS - ES36174, JESSE LAURES - ES38456

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto pela
p
resentante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, constante do seq. 117.1 que deferiu o pedido de progressão especial de regime à apenada
JÉSSICA OLIVEIRA SALLES
, por se tratar de mãe de crianças menores de idade.

Arrazoa a Promotora de Justiça no seq. 128.2 que Juiz da Execução Penal procedeu de maneira indevida, ao conceder a progressão de regime diferenciado à apenada, mesmo tendo ela incorrido em uma das causas impeditivas da benesse, vez que,
supostamente,
possui condenação também pelo delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência recursal,
a r. Decisão não merece reparos.

Pretende a d. Promotora de Justiça, ora agravante, a reforma da decisão que deferiu a aplicação da fração especial de 1/8 (um oitavo) para progressão do regime prisional da apenada, prevista no artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] § 3º No caso de mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças
ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.”
(grifei)

Pois bem
.

Em síntese, o
parquet
entende que a agravada não faz jus a fração especial do artigo supracitado, vez que não preenche os requisitos para tal, ante a condenação pelo delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, em verdade,
a
apenada
foi absolvida do delito em questão.
Vejamos o dispositivo da sentença:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia do Ministério Público para,
CONDENAR JÉSSICA OLIVEIRA SALLES
, pela prática do crime do artigo 33, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06,
contudo,
ABSOLV
O
esta, pela prática do crime do artigo 35, da Lei n
º
11.343/06,
nos termos do 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, de modo diverso ao pretendido pelo recorrente, não há óbice a aplicação da progressão de regime diferenciado à apenada, visto que não há nenhuma comprovação de que a agravada teria integrado organização criminosa.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)